Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE E USUFRUTO. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 1.911 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE FATOS E FUNDAMENTOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do Embargante, rejeitando o pedido de penhora sobre parcela de imóvel gravado com cláusula de impenhorabilidade e usufruto.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração. 2.2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração é sobre fatos e fundamentos suscitados pela parte e capazes de influir no convencimento do magistrado, o que não se verifica no presente caso.
3. No acórdão embargado, restou fundamentado que o Colegiado perfilhou entendimento segundo o qual não se deve relativizar a cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade, salvo se em prol dos beneficiados pela cláusula, conforme literalidade do art. 1.911 do Código Civil. 3.1. O Agravante/Embargante pretende conferir à norma em questão relativização ou excetuar sua incidência em circunstâncias não previstas pelo legislador, o que não se mostra possível, a despeito de colacionar precedentes jurisprudenciais em sentido diverso, os quais, no entanto, não possuem força vinculante.
4. Quanto à pretensão de pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC já preconiza o pré-questionamento ficto, de modo que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.